Tribunal: TJMT
Processo: 0007479-04.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007479-04.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 265.959.661-15 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MANUELLA NARDEZ RODRIGUES - CPF: 836.540.031-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LAUDO PERICIAL – SENTENÇA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PROVA PERICIAL – JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO – SUBJETIVIDADE EVIDENCIADA - CIRURGIA COM COLAÇÃO DE CATETER DUPLO J – AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO POS OPERATÓRIO E DA COLAÇÃO DO CATETER – PACIENTE COM FORTES DORES NO PÓS OPERATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONDUTA EFETIVA – ERRO MÉDICO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgador não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SARA QUINTEIRO LIMA
contra sentença proferida na Ação de Indenização por Ato Ilícito ajuizada em desfavor de
NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI E HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

Explica que realizou exames e foi diagnosticada com infecção renal em que houve o deslocamento de cálculo para a uretra, quando, então, passou a ser atendida pelo especialista em urologia, Dr. Newton Flávio Fernandes Tafuri; que no dia 04/09/2.009 a infecção cedeu e pode ser submetida a cirurgia para extração do cálculo renal, mediante procedimento intravaginal, sendo colocado cateter uretral e sonda e que, após três dias, teve alta.

Aduz que permaneceu com muitas dores abdominais quando se sentava ou ia ao banheiro e que, na consulta de retorno, em 02/10/2.010, o médico informou que eram normais e não necessitava da realização de novas exames para investigação da causa das dores. Todavia, resolveu consultar outro especialista que verificou que havia um cateter em sua uretra, que era de silicone e seu corpo não conseguia absolver, causando as dores. Em dezembro foi realizada cirurgia para retirada do cateter.

No que tange a sentença, defende a desnecessidade de vinculação à perícia homologada. Argumenta que a perícia não é vinculante, servindo de auxílio à formação do convencimento do julgador.

Adiante, pondera que restou deferida a inversão do ônus da prova, de modo que incumbia aos apelados comprovarem a inexistência do erro médico.

Seguindo, defende que restou confirmado a inexistência de informação à apelante quanto ao uso e permanência do cateter duplo J, ao argumento de que retornou cerca de 25 dias após a alta hospitalar, ao médico, Dr. Newton Tafuri,
“reclamou de dores ao que o médico lhe disse se tratar de estresse pós traumático, desta forma após retornar para sua cidade, Primavera do Leste/MT, foi procurar o Dr. Vando Borges em 19/10/2009, 17 dias após ter retornado em consulta com o Requerido Newton Tafuri, e foi encaminhada para o DR. Carlos Bouret, o qual a atendeu em 12/11/2009, ante sua concorrida agenda e lhe pediu realização de exame USG, o qual a Autora realizou com o mesmo Dr.Vando Borges em 04/12/2009, exatos 3 meses da realização do procedimento cirúrgico com o Dr. Newton Tafuri, vindo sim, e somente neste momento a ter conhecimento da existência do cateter, o qual foi retirado pelo Dr. Carlos Bouret em 08/12/2009.”.

Ressalta que entre a cirurgia e a alta, houve tempo suficiente para retirada do cateter ou para que fosse informada sobre o mesmo; inclusive, segundo afirma, na literatura médica consta que, para o uso prolongado do cateter duplo J, se deve tomar antibióticos, ingerir muito líquido e evitar exercícios físicos (entre outros), o que não lhe foi informado, conforme se vê do documento interno juntado no I.D. 41911369, fl.141, GUIA DE INTERNAÇÃO E ALTA HOSPITALAR, o que já caracteriza a negligencia e imprudência do médico que realizou o procedimento.

Conclui que:
“Deste modo Excelências, o fato do médico e do hospital afirmarem que informaram a Recorrente de que estava saindo com o uso do cateter duplo J, sem nenhuma comprovação, não tem o condão de colocar em dúvida a palavra da vítima, que demonstrou nos autos somente tomar conhecimento após procurar outro profissional. ”.

Também pontua que não há na anamnese afirmação de que havia um cateter duplo J implantado,
pois a mesma descreve o que houve no procedimento cirúrgico e quais providências foram tomadas naquela ocasião.

Traz informação a respeito do prazo para retirada do cateter, que, segundo consta pode variar de pessoa para pessoa; também que no “Manual do Cateter Duplo J”, consta que “Deve obter-se o consentimento informado por parte do paciente, para que este cumpra com rigor os procedimentos necessários no período de seguimento, ” oque como facilmente se observa não foi realizado. ”.

Nas considerações finais a apelante resumo suas razões da seguinte forma:

“é cristalino que a Autora não autorizou a utilização do cateter e muito menos sabia que teve alta hospitalar com um cateter implantado e que após retorno com seu médico em 02/10/2009 e sem a atenção devida após queixar-se de dores e com a resposta perpetrada pelo médico que alegou que as dores eram estresse pós traumático, procurou um clinico geral em 19/10/2009, 17 dias após o retorno, o qual lhe encaminhou para o Dr. Carlos Bouret que em atendimento em 12/11/2009 pediu a realização de USG, na qual ao ser realizada em 04/12/2009 se detectou a presença do cateter Duplo J, havendo assim em 08/12/2009 a retirada do mesmo, o que implica na negligencia e imprudência dos requeridos, a qual deixou danos sendo as sequelas de estenose uretral e lesão do trígono vesical que causam aumento da vontade de urinar (poliúria).

Importante salientar que, após o retorno espontâneo no qual se queixava de dores em 02/10/2009, dentro do prazo de quatro semanas, ao contrário do alegado pelos requeridos e pelo perito, não houve pedido de qualquer exame, haja vista estes serem realizados através de plano de saúde UNIMED CUIABA e necessitarem de guia de autorização remetida ao médico solicitante, a qual em momento algum foi juntada aos autos, ademais no documento que tentam utilizar como prova única Anamnese (documento interno do médico, o qual a Recorrente somente teve acesso quando da apresentação da contestação), o médico Dr. Newton Tafuri, descreve apenas que a paciente passou por procedimento cirúrgico com nome técnico e colocação de cateter Duplo J ante quadro infeccioso descrito com nome técnico, em momento nenhum afirma que a paciente encontrasse com o cateter.

Cabe ainda ressaltar que no referido documento consta que a paciente ao reclamar de dores, a conduta foi peço exames, o que não ocorreu, e sequer o profissional descreve em tal documento quais exames solicitou, o que comprova sua negligencia e imprudência. Saliente-se ainda que conforme documento utilizado pelo perito, à página 7 do laudo pericial, tomografia de abdômen total I.D. 41911369, página 149 e 151, realizado em 02/09/2009, não foi detectada nenhuma das sequelas constatadas após a utilização do cateter, ou seja, estenose uretral e lesão do trígono vesical, apenas 02 (dois) dias antes da realização do procedimento cirúrgico, o exame realizado identificou: RETO e BEXIGA URINÁRIA SEM ALTERAÇÕES TOMOGRÁFICAS e detectou: 1) Derrame pleural bilateral, mais evidente a direita; 2) Hepatomegalia homogênea; 3) Pielonefrite aguda a direita com extensão prinefrética associada com cálculo no ureter proximal correspondente, medindo cerca de 0,9 cm, causando moderada ureteropielocaliectasia a montante; 4) Flebolitos na pequena bacia à esquerda da linha média; 5) Diverticulos no cólon; 6) Útero aumentado de volume.

Como poderia, em apenas 2 dias da realização do exame para a realização do procedimento cirúrgico a Recorrente desenvolvesse tais sequelas através da infecção, se não causou nenhuma anteriormente, sem estar medicada.

Fica claro que os danos causados foram pelo uso prolongado do cateter que no caso não era necessário, somente lá permaneceu, por desconhecimento tanto da Recorrente quanto do Recorrido que a operou. Excelências, os argumentos que embasaram a r. sentença, foram devidamente refutados e comprovados que não coadunam com os documentos que comprovam o erro médico e o dano, ademais, quem deveria comprovar a inexistência do mesmo a verdade.

Outrossim, faz-se necessário ser aplicado ao presente caso o princípio in dubio pro misero, que determina a interpretação do conjunto fático-probatório de forma mais favorável ao paciente, reformando-se a r. sentença. ”.

Nas contrarrazões, o apelado médico Newton Flávio Fernandes Tafuri, defende a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que o conjunto probatório evidenciou a improcedência dos pedidos, pois
a autora tinha ciência da necessidade do procedimento realizado e que deveria realizar os retornos médicos periódicos para avaliação e continuidade do tratamento da grave infecção preexistente
e que
a partir do momento em que o paciente deixa de realizar os retornos médico no pós-operatório, assume todos os riscos de sua conduta negligente para consigo, incorrendo em
culpa exclusiva
por abandono de tratamento,
o que ocorreu no presente caso.

A FEMINA apresentou contrarrazões no id. 159744072, pela inexistência da responsabilidade da apelada pelos danos suportados pela apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Recurso de apelação cível interposto por
SARA QUINTEIRO LIMA
contra sentença proferida na Ação de Indenização por Ato Ilícito ajuizada por
NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI E HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora (apelante) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%, sobre o valor atualizado da causa.

Segundo consta dos autos a autora (apelante) passou mal em 29/08/2.009, por volta das 21:00 e apresentou sintomas de febre alta, tremedeira e dores no corpo, sendo socorrida por seus filhos e tomou dipirona sódica. No dia seguinte, teve nova crise e foi levada para Cuiabá/MT, onde deu entrada no estabelecimento do segundo requerido e recebeu atendimento pelo médico plantonista Dr. Laerte Basso Junior. Narra que, após a realização de exames, foi internada com o diagnóstico de infecção renal em que houve o deslocamento de cálculo para a uretra, quando, então, passou a ser atendida pelo especialista em urologia, Dr. Newton Flavio Fernandes Tafuri, primeiro requerido.

Aduz que, no dia 04/09/2.009, a infecção cedeu e então foi submetida à cirurgia para extração do cálculo renal, mediante procedimento intravaginal, sendo colocado cateter uretral e sonda e que, após 03 (três) dias, teve alta.

Sustenta que permaneceu com muitas dores abdominais, principalmente quando se sentava ou ia ao banheiro e que, na consulta de retorno em 02/10/2009, o médico, primeiro requerido, informou que eram normais e não necessitava da realização de novos exames para investigação da causa das dores.

Aponta que resolveu consultar outro especialista, o qual verificou que ainda havia um cateter em sua uretra, que era de silicone e seu corpo não conseguiria absorver, causando as dores.

Expõe que foi realizada nova cirurgia, em 24/11/2.009, para retirada do cateter.

Após instrução processual, sobreveio a sentença (id. 159744067).

Pois bem.

Conforme se extrai da sentença as razões de decidir estão exclusivamente amparadas na prova pericial; senão, vejamos:

“...O laudo pericial de id no 50429695 e o de complementação no id no 64780711 assim concluíram:

“(...) a)R: Não há como confirmar essa afirmação. A alegação da Autora que não sabia da presença do cateter duplo J é duvidosa já que nos exames juntados (exame usg em 04.12.2009), confirmando a presença de cateter duplo J a direita (fl. 31 dos autos), na consulta de retorno é descrito na anamnese (entrevista) a presença do cateter duplo J (DOC 4), fica improvável a mesma não ter conhecimento do fato. Por outro lado, o cateter tem indicação de uso, conforme literatura e manual do produto, de até seis meses. Não poderia ser por tempo indeterminado, mas sim, repito, até seis meses. c)R: Houve sequela com estenose uretral e lesão do trígono vesical que causam aumento da vontade de urinar (poliúria) e desconforto uretral. Tais complicações foram resultado da gravidade do processo infeccioso inicial e não da permanência do cateter, que com relatado anteriormente, pode permanecer até seis meses no organismo. d)R: Não houve dano causado pela permanência do cateter duplo J e sim em face do grave quadro infeccioso inicial.

3- CONCLUSÕES 1a CONCLUSÃO: QUANTO AO ATENDIMENTO INICIAL DA AUTORA: não se identifica imperícia, negligência ou imprudência. O atendimento foi normal e habitual; procedimento de atendimento ambulatorial: com indicação clinica correta, respaldo na literatura e realização habitual conforme descrição juntada aos autos. Foi realizado procedimento cirúrgico de retirada do cálculo, liptotripsia e colocação de cateter duplo J, por médico cirurgião habilitado.

2a CONCLUSÃO: QUANTO AOS ATENDIMENTOS SUBSEQUENTES AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: foi realizado atendimento pós-operatório da Autora somente em 02.10.2009 e solicitado exames confirmando a presença de cateter duplo J (DOC 4), contendo inclusive recomendações de retorno. Não houve mais retorno da paciente com o Réu, após aproximadamente 3 meses foi atendida em outro serviço com outro especialista que retirou o cateter. Não foi identificada imperícia, negligência ou imprudência no atendimento.

3a CONCLUSÃO: QUANTO A ALEGAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO SABIA DA PRESENÇA DO CATETER DUPLO J: A alegação da Autora que não sabia da presença do cateter duplo J é duvidosa já que nos exames juntados (exame usg em 04.12.2009, confirmando a presença de cateter duplo J a direita fl. 31 dos autos), na consulta de retorno é descrito na anamnese a presença do cateter duplo J (DOC 4), fica improvável a mesma não ter conhecimento do fato. Por outro lado, o cateter tem indicação de uso, conforme literatura e manual do produto, de até seis meses.

4a CONCLUSÃO: QUANTO AS SEQUELAS DETECTADAS: infelizmente houve sequela com estenose uretral e lesão do trígono vesical que causam aumento da vontade de urinar (poliúria) e desconforto uretral. Tais complicações foram resultado da gravidade do processo infeccioso inicial e não da permanência do cateter, que com relatado anteriormente, pode permanecer até seis meses no organismo.

4a CONCLUSÃO: QUANTO AO SUPOSTO ERRO MÉDICO: PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE MÉDICA, SÃO REQUISITOS INDISPENSÁVEIS: 4 A- O agente: o médico envolvido no atendimento está devidamente registrado no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA e com especialidade em cirurgia geral / urologia. B- O ato: todos os atos praticados foram lícitos, pois se constituíram em atos médicos reconhecidos e fundamentados na técnica atual e reconhecida pelas entidades médicas, inclusive com anotações detalhadas em prontuário médico. C- A culpa: onde se avalia a imprudência, imperícia e negligência. Para que se caracterize a culpa deve identificar-se violação de conduta. Não há nos autos documentos que possam atestar está violação de conduta profissional ou ética. D- O dano: o dano detectado resulta do quadro de evolução de processo infecioso que resultou nas sequelas atuais”.

Destarte, após detida análise das teses e documentos que constam dos autos, fica claro que não se demonstrou qualquer ato culposo atribuível aos requeridos, que agiram conforme se espera de um profissional médico e hospital diligentes na prática cirúrgica, de acordo com a técnica médica aplicável. Desse modo, não há que se reconhecer erro médico na colocação do cateter e nem mesmo no tratamento realizado.

(...)

É de se ver que não há prova realizada nos autos capaz de convencer este juízo a respeito de qualquer falha cometida pelos requeridos em suas atribuições profissionais, a uma, porque a requerente demorou a marcar o retorno pós-operatório e, a duas, porque não restou comprovado que a requerente não sabia da colocação e manutenção do cateter duplo J em seu organismo após a cirurgia.

(...)”

Como se sabe, é livre a apreciação do julgador quanto às provas a ele apresentadas, não precisando ficar adstrito ao laudo pericial, nos termos o artigo 479 do CPC.

À propósito
mutatis mutandis:

“No mais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos. (STJ - AREsp: 2088714 RJ 2022/0073800-7, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 02/08/2022)

Ainda, faz-se necessário delimitar que o “x” da questão é a alegação da autora quanto à manutenção do cateter Duplo J, implantado durante o procedimento cirúrgico, bem como que não lhe foram prescritos medicamentos e procedimentos de higiene e alimentares para sua manutenção e, em consequência, houveram sequelas como estenose uretral e lesão do trígono vesical que causam aumento da vontade de urinar (poliúria) e não quanto ao atendimento inicial e a cirurgia em si do médico apelado.

Feito este apanhado acerca das particularidades da temática, passo a expor os motivos que me fazem decidir contrariamente ao laudo pericial.

No quesito “a” mencionado pelo magistrado sentenciante na qual o
expert
declara que
“A alegação da Autora que não sabia da presença do cateter duplo J
é duvidosa
já que nos exames juntados (exame usg em 04.12.2009), confirmando a presença de cateter duplo J a direita (fl. 31 dos autos), na consulta de retorno é descrito na anamnese (entrevista) a presença do cateter duplo J (DOC 4), fica improvável a mesma não ter conhecimento do fato”,
é dotado de extrema subjetividade, não passando, a resposta, da esfera de emissão de opinião pessoal do perito, o que é vedado.

Aliás, veja-se; o exame usg realizado 04.12.2009, foi realizado por outro médico, Dr. Vando Borges Junior e não comprova que a apelante tinha conhecimento anterior, ou seja, em setembro ou outubro, quando foi realizada a cirurgia pelo médico apelado e no posterior retorno, respectivamente.

Também a alegada “anamnese”, não faz prova alguma, pois, além de ser de conhecimento geral que se tratam de dados internos dos médicos, não há comprovação de que ela tenha tomado ciência da existência do cateter duplo J implantado e nem que os “exames solicitados”, tenham sido, de fato, requeridos, pois, se acaso o médico quisesse comprovar suas solicitações, bastaria o acesso ao sistema da Unimed, plano ao qual estava vinculada a apelante, e comprovar os exames solicitados e a não realização pela apelante, ou seja, o alegado abandono.

Sob outro aspecto, não consta na contestação ou em outro momento processual, a juntada de prontuário médico do apelado (ou “ficha do paciente”) em momento anterior a de id. 159743991 - Pág. 221, para comprovar as alegações contidas na contestação, tal seja, de que ela foi orientar
tomar medicação prescrita
(antibiótico)
e a realizar retorno, entre três a quatro semanas, para revisão da cirurgia e programar a retirada do cateter duplo J instalado, (id. 159743991 - Pág. 73).

Nos termos do artigo 69 do CEM,
“É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário médico para cada paciente”.

Dito isto, tendo em vista a inversão do ônus da prova e, saindo da esfera da subjetividade do laudo pericial, somente o apelado médico poderia comprovar, por meio de anotações na ficha do paciente quais foram os procedimentos orientados à apelante no pós-cirúrgico, ônus do qual não se desincumbiu.

Adiante, a conclusão de que
“A paciente desenvolveu complicações como estenose uretral e lesão do trígono, por complicações inerentes a grave infecção que foi tratada”
, contida no laudo pericial judicial, não pode ser utilizada unicamente como razões para decidir.

Isso porque embora tenha respondido, em dois quesitos, de forma assertiva quanto às complicações, vinculando à grave infecção, não indicou especificamente as razões para sua conclusão e nem indicou a referência literária específica para justifica-la.

Aliás, basta ver pelo exame anterior, no qual se encontrava instalada a infecção, que não havia as sequelas decorrente dela.

Por fim, conquanto a defesa e o perito, afirmem que o cateter poderia permanecer implantado por até seis meses, sem que houvesse maiores complicações, é certo que a cirurgia se deu em setembro e já em dezembro, ou seja, três meses depois, o cateter teve que ser retirado por outro médico, Dr. Carlos Bouret, em decorrência de problemas.

Se não bastasse, apenas para reforçar a argumentação, não é crível que uma pessoa, com inteligência mediana, ciente da existência de um cateter implantado e de sua gravidade na manutenção, prazo para retirada, remédios, exames complementares, com plano de saúde para ampará-la, ficaria aguardando agravamento da situação, como tenta fazer crer o apelado quando invoca tese de abandono e que tenha passado as orientações no pós-operatório, aliada à falta de diligência no retorno, quando a apelante se queixava de fortes dores.

Não há, assim, como eximir o médico apelado da responsabilidade pelo erro médico incontroversamente cometido, estando evidenciados todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva: ato ilícito, dano, culpa (negligência e imperícia) e nexo causal.

No que tange ao Hospital e Maternidade Femina, já restou reconhecida sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária, na decisão de id. 159743994 - Pág. 68/74, de 08 de junho de 2.020.

O dano moral resta configurado pela dor, sofrimento, angustia, transtornos e complicações experimentados, em cerca de três meses, pela apelante.

Passo a fixar o
quantum indenizatório.

Não se olvide que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado.

Nesse cenário, cabe ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do ofensor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado, a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

No presente caso, considerando as circunstâncias acima retratadas, entendo pela fixação da indenização no valor de
R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

No que tange aos danos materiais,
devolução (em dobro) de R$ 300,00
a título de locomoção da autora até Cuiabá, não restou comprovada documentalmente, razão pela qual não comporta acolhimento.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença, condenando a rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Em decorrência da sucumbência recíproca, custas e honorários advocatícios, no percentual de 20%, sobre o valor da condenação, a cargo de ambas as partes, na proporção da metade, contudo, suspensa a exigibilidade quanto a autora em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023